Tribunal: STF
Processo: Rcl 75055
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2396609-98.2024.8.26.0000, que, ao deferir pedido de tutela de urgência, teria ofendido o que decidido por esta Corte na ADPF 130.



    Relata-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer em face da reclamante, insurgindo-se contra matéria jornalística que noticia condutas supostamente irregulares dos gestores da Igreja Bola de Neve.



    O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência. Houve a interposição de agravo de instrumento, sendo deferido, em parte, o pedido liminar para “determinar que as rés se abstenham de associar o agravante aos procedimentos de desvio de verbas na Igreja Bola de Neve, em curso perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como que a primeira ré ‘retire do ar, de todas as plataformas de notícias, redes sociais, dentre outros, todo e determinar a retirada de qualquer conteúdo que veicule as afirmações que constam nas referidas matérias elencadas nos autos, que vinculam o agravante à prática de crime contra a Igreja BOLA DE NEVE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da ordem judicial, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)’, tal como pleiteado” (eDoc 6, p. 3-4).



    Sustenta a parte reclamante que "tal ato judicial contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130/DF, optando pela interdição liminar de reportagem licitamente produzida e veiculada em vez de preservar a livre divulgação da informação, ao menos até a comprovação de uma eventual abusividade (e após a devida instauração do contraditório). Ademais, desconsiderou-se a possibilidade de reparação por meio de indenização, conforme vem decidindo reiteradamente este Supremo Tribunal, sem apresentar qualquer justificativa que pudesse autorizar essa excepcionalíssima intervenção estatal na atividade jornalística" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "todas as informações veiculadas pela reportagem condizem com os relatos e dados obtidos junto às fontes jornalísticas, em sua totalidade confirmados pelos elementos de apuração. Ainda que tenham sido noticiadas possíveis irregularidades atribuídas aos responsáveis pela gestão da Igreja Bola de Neve, a reportagem também destacou, em fidelidade ao princípio da verdade real e à técnica jornalística, que não há investigação em curso no Ministério Público contra as referidas pessoas, na medida em que foram apresentadas as respectivas certidões negativas, corroborando a imparcialidade do veículo de comunicação" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "eventuais abusos no exercício da atividade jornalística devem ser coibidos, a posteriori, mediante direito de resposta, indenização pecuniária ou medidas penais pertinentes, não por proibição liminar de divulgação de informações" (eDoc 1, p. 8-9).



    Assevera que, "além do fumus boni iuris evidenciado pela contrariedade direta ao julgado da ADPF nº 130/DF, há opericulum in mora, diante da determinação de retirada imediata do conteúdo jornalístico, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia" (eDoc 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, “afastando a imposição de censura à reportagem jornalística aqui debatida e liberando a veiculação, mantendo-se o acesso público às informações”, e, no mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação, cassando-se em definitivo o ato judicial impugnado, de forma a liberar, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas na reportagem censurada, bem como a vedar nova imposição de censura prévia à Reclamante em relação ao mesmo fato, preservando-se a autoridade do venerando acórdão proferido na ADPF nº 130/DF" (eDoc 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto. 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações com base nos seguintes fundamentos (eDoc 6, p 2-4):



    “Ao que parece, está demonstrado, através de documentos juntados aos autos, tais como pesquisas feitas na rede mundial de computadores, que o recorrente não está sob investigação por desvios de verbas na Igreja Bola de Neve. Aliás, consta dos autos certidão, emitida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que atesta que o agravante não está sendo investigado por tais fatos, o que atribui uma certa verossimilhança às alegações do ora descontente.



    Portanto, a meu sentir, diante do que consta dos autos, é clara a desvinculação, ao menos até o momento, da pessoa do agravante em relação à procedimentos de investigação, em trâmite junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Versando sobre desvios de verbas no âmbito da igreja Bola de Neve. De fato, tais investigações existem, mas não mencionam o nome e muito menos apontam envolvimento do recorrente com tais fatos.



    Por tais razões, entendo que há “periculum in mora” ou risco ao resultado útil do processo, como também a probabilidade do direito invocado, ad instar do que preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, na medida em que, demonstrada, ao menos nesta fase, a não participação do recorrente em quaisquer dos fatos que estão sendo apurados no âmbito do Ministério Público envolvendo a Igreja Bola de Neve.



    Assim, seria extremamente prejudicial ao queixoso, e provavelmente irreversíveis os efeitos, se persistirem a veiculação de notícias vinculando-o aos referidos acontecimentos. Na verdade, nada mais poderá ser feito de modo que se obtenha a “restitutio in integrum”. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso fique demonstrado posteriormente o envolvimento do agravante nos fatos, a primeira ré poderá noticiar tais fatos posteriormente, não acarretando risco de prejuízo à honra e reputação de ninguém.



    Nos dias de hoje, a imprensa em geral é ávida na procura dos chamados “furos” jornalísticos, cuja divulgação nem sempre está acompanhada dos devidos cuidados de modo a preservar a honra e a imagem das pessoas, uma vez demonstrado que houve precipitação na divulgação. Em definitivo, tratando-se de veiculação de notícias que tratam de suposta participação de pessoas em acontecimentos passíveis de censura pública, é preciso muita prudência e responsabilidade nestas divulgações.



    Por tais motivos é que defiro, em parte, a liminar requerida, precisamente quanto ao item “a” do pedido recursal, apenas para determinar que as rés se abstenham de associar o agravante aos procedimentos de desvio de verbas na Igreja Bola de Neve, em curso perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como que a primeira ré “retire do ar, de todas as plataformas de notícias, redes sociais, dentre outros, todo e qualquer conteúdo que veicule as afirmações que constam nas referidas matérias elencadas nos autos, que vinculam o agravante à prática de crime contra a Igreja BOLA DE NEVE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da ordem judicial, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais),” tal como pleiteado.”



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. 



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de expressão e de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. 



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais. 



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório removeu-se temporariamente conteúdo expressivo e informacional que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação.



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. 



    Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. 



    Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos. 



    Destarte, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência 



Documento assinado digitalmente